Tribunal: TJDFT
Processo: 0750826-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL MAJORADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RESISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE POLICIAL. COMPROVADA. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL ALTERADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, rejeita-se a preliminar de ilicitude do flagrante.
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento das testemunhas e o contexto do flagrante, evidenciam que o réu praticou a traficância imputada, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3o da LAD.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O fato de se opor à atuação policial quando da execução de ato legal, inclusive com luta corporal, caracteriza o crime de resistência.
6. Impõe-se a exclusão da valoração negativa da culpabilidade quando utilizada o mesmo fundamento para desabonar outras circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em evidente bis in idem.
7 A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 7.1. No caso em análise, a quantidade de crack apreendido, em que pese a natureza altamente nociva, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. 8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
9. Estando comprovado o cometimento do ilícito nas proximidades de unidade policial, faz-se mister a manutenção da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
10. Não há previsão legal de sanção pecuniária em relação aos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129 do Código Penal), devendo ser afastada a condenação de multa.
11. O artigo 33, caput, do Código Penal veda a fixação do regime fechado para os delitos apenados com detenção (artigos 329, caput, e 129, §12, do Código Penal).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.